Tribunal: STF
Processo: RHC 226072
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. PREFEITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O agravante não agiu em razão do cargo de prefeito, mas na condição de dirigente partidário, por ocasião de campanha eleitoral. Não tendo a conduta criminosa sido praticada em razão do exercídio do cargo de prefeito, inaplicável as normas atinentes ao foro por prerrogativa de função. Entendimento fixado quando do julgamento da AP 937 QO/RJ (Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, DJe 11/12/2018).



    Agravo não provido.